Tribunal: STF
Processo: RHC 213684
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Condenação penal transitada em julgado. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Dosimetria da pena. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Evandro Osse da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 697.392/SP (evento 26).



    O Recorrente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) (evento 1, fls. 38-87)



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.



    2. Na hipótese, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da natureza e elevada quantidade de droga apreendida, fundamento que não se mostra inidôneo. Foi observado, na verdade, o que determina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    3. O aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos e considerando-se o largo intervalo existente entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos de reclusão), não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em razão da natureza e elevada quantidade de droga encontrada.



      4. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, a defesa alega, em síntese, inidoneidade dos fundamentos da exasperação da pena-base em relação ao crime de tráfico de drogas. Aduz que “o TJSP empregou acréscimo da pena em 2/3 do mínimo legal para o vetor quantidade e natureza da droga apreendida sem nenhuma fundamentação adicional que justificasse a utilização de fração acima do mínimo legal de 1/6”. Requer o redimensionamento da pena (evento 32).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 50).



    É o relatório.



    Decido.



    O presente recurso ordinário em habeas corpus busca rediscutir questão já albergada pela coisa julgada e submetida à revisão criminal na instância de origem (evento 11, fls. 54-62). Ou seja, a tese ventilada nesta sede pôde ser debatida de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em sede de apelação e de revisão criminal, perante a Corte estadual) e habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Uma vez julgado o mérito da revisão criminal, o ajuizamento de nova ação revisional é hipótese excepcionalíssima, cabível somente se existirem novos fundamentos, estranhos àqueles que justificaram o aforamento da primeira ação.



    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, sendo tal providência de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    Lado outro, ressalto que a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018. 



    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018); e “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 



    Ao ratificar a dosimetria estabelecida na instância anterior, o Superior Tribunal de Justiça consignou que ‘Na hipótese, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da natureza e considerável quantidade de droga apreendida – cerca de 37,8 kg de cocaína e 47,4 kg de crack –, fundamento que não se mostra inidôneo. Foi observado, na verdade, o que determina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (...). De outra parte, reitero que o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito à prudente discricionariedade do Juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via estreita do habeas corpus. Assim, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena por esta Corte Superior. No caso, o aumento efetivado na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas – pena-base fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão acima do mínimo legal – revela-se proporcional e fundamentado, considerando-se a motivação apresentada e a pena abstratamente cominada para o crime: cinco a quinze anos de reclusão.” (destaquei).



    Ainda, tal como preconizado no parecer ministerial “Conforme visto a fixação da pena-base levou em consideração não só a elevada quantidade de drogas como também a natureza das mesmas (cocaína e crack). O art. 42 da Lei 11.343/061 impõe ao julgador, na fixação da pena relativa aos crimes da Lei de Drogas, que se considere, com preponderância às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ‘a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. Diante da condenação pelo crime de tráfico relativo a 37 kg de cocaína e 47 kg de crack a aplicação da fração de dois terços é proporcional dada as circunstâncias fáticas do caso concreto. Acolher a pretensão do recorrente, que busca aplicar fração de um sexto, além de aplicar pena insuficiente violaria o princípio constitucional de individualização das penas por equiparar o delito praticado pelo paciente a outras formas de tráfico de drogas relativo a menor quantidade de entorpecentes e de natureza menos danosa à saúde humana, bem jurídico tutelado pelo tipo penal. Ademais a jurisprudência dessa Corte admite, na via estreita do habeas corpus, apenas o controle da legalidade relativo à dosimetria da pena haja vista necessidade de revolvimento de todo acervo de provas do processo para realização da dosimetria da pena.”



    A quantidade de droga apreendida é de fato significativa – 37,8 kg de cocaína e 47,4 kg de crack; na fixação da pena-base, essa circunstância (a quantidade de droga) deve preponderar diante das demais vetoriais do artigo 59 do CP, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas (Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Nesse contexto, presente o intervalo de 10 anos entre as penas mínima (05 anos) e máxima (15 anos) cominadas ao delito do artigo 33 da Lei de Drogas, não se mostra teratológica ou desproporcional a fixação da pena-base em 08 anos e 04 meses de reclusão para o crime de tráfico, ou seja, 03 anos e 04 meses anos acima da pena mínima cominada ao delito. 



     Portanto, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, uma vez devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 



    Nesse sentido, ‘A quantidade de droga mostra-se passível de ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, viabilizada a fixação da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo artigo 42 da Lei nº 11.343/2006’ (HC 180.596, Rel. Min. Marco Aurélio); ‘Na condenação por crime de tráfico de entorpecente, a quantidade da droga posta à venda justifica majoração da pena-base’ (HC 11.724, Rel. Min. Cézar Peluso); ‘2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal’ (RHC 182.953, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘Não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06’ (HC 171.539, Rel. Min. Edson Fachin); ‘O próprio artigo 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que o juiz, ao fixar a pena, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Inegável, portanto, que o magistrado pode elevar a pena base em razão da elevada quantidade de droga’ (RHC 117.489, de minha relatoria); ‘Revela-se idônea a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade da droga apreendida’ (HC 128.153, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    Nesse diapasão, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 01 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora